Tribunal: TJDFT
Processo: 0719663-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. APROVISIONAMENTO. BLOQUEIO REALIZADO ANTECIPADAMENTE. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condená-lo a pagar ao recorrido o valor de R$1.000,00 (mil reais) a títulos de danos morais. O juízo de origem concluiu que aprovisionamento/bloqueio de valores para garantir pagamento de dívida ainda não vencida, impedindo o acesso do autor ao seu patrimônio, caracteriza falha na prestação do serviço e conduta abusiva apta a gerar danos extrapatrimoniais.

3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que não teria cometido ato ilícito, que não haveria sido demonstrado o sofrimento pelo recorrido, tampouco nexo de causalidade entre a conduta e eventual dano. Sustenta que não deve prosperar o pedido autoral, sob pena da parte enriquecer ilicitamente. No mais, o recorrente apresentou recurso genérico sem relação direta com os fatos ou pedidos da demanda.

4. Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

5. Contrarrazões apresentadas ID. 29021120.

6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

8. A controvérsia instaurada na fase recursal reside no cabimento de danos morais pelo fato de o recorrente ter bloqueado valores do recorrido para garantir pagamento de dívida ainda não vencida, impedindo o acesso do dele a parte do seu patrimônio por aproximadamente 3 (três) dias.

9. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.

10. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justificativa deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas.

11. Contudo, no caso, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa. Dessa forma, embora reconheça que a situação vivenciada tenha trazido aborrecimentos ao recorrente, concluo que tal fato não foi suficiente para ofender a sua dignidade ou a honra, já que não comprovou que a privação de parte do seu patrimônio por aproximadamente 3 (três) dias, tenha lhe causado angustia ou sofrimento intenso aptos a gerar o dever de indenizar.

12. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO, para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral.

13. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n. 9.099/95).